Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702537-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS LEITE DE OLIVEIRA CRUZ AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucas Leite de Oliveira Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia – DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0711464-15.2022.8.07.0009, movida pelo Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. O agravante combate a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros, determinando a liberação dos valores bloqueados em favor do exequente. Sustenta, o recorrente, que havia celebrado acordo extrajudicial com o exequente, cujo cumprimento estava regular até o momento do bloqueio, sendo este indevido e prejudicial à sua capacidade de manter os pagamentos pactuados. Afirma que a penhora atingiu verbas de caráter alimentar, comprometendo sua subsistência, e que a parte exequente agiu de forma negligente ao não informar ao juízo sobre a existência do referido acordo. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a transferência dos valores penhorados ao exequente até o julgamento final do agravo. Assevera que a manutenção da penhora lhe impõe risco de dano irreparável ou de difícil reparação, haja vista que os valores bloqueados correspondem a sua única fonte de renda. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais. Na resposta à impugnação realizada na instância singela, o agravado sustentou que o acordo não foi cumprido integralmente, uma vez que a última parcela não foi quitada, o que motivou a retomada da execução. Aduziu naqueles autos que o bloqueio foi legítimo e necessário para garantir o adimplemento da dívida, não havendo justificativa para sua suspensão. Argumenta, ainda, que o agravante não comprovou sua alegada hipossuficiência financeira, razão pela qual se opõe à concessão da justiça gratuita. A decisão recorrida fundamentou a rejeição da impugnação à penhora na ausência de homologação do acordo pelo juízo de origem, uma vez que não constava assinatura eletrônica ou firma reconhecida do agravante, além da constatação de que a última parcela do acordo não havia sido quitada. Determinou, assim, a expedição de alvará para liberação dos valores em favor do exequente, bem como que o agravante apresentasse documentação comprobatória para análise de seu pedido de gratuidade da justiça. É a síntese do necessário. Inicialmente, cumpre destacar que o agravante deixou de recolher o preparo do recurso, ante o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Todavia, observo que no bojo da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, o mesmo pedido de concessão de gratuidade foi deduzido, sendo que o i. Juízo determinou a comprovação da capacidade financeira do executado mediante apresentação das cópias dos 3 últimos contracheques ou cópia da última declaração de IRPF ou declaração de isento. Nesse sentido, determino que ao agravante que traga aos autos do presente recurso as cópias exigidas pelo d. magistrado de primeira instância para avaliação da condição financeira e eventual concessão da justiça gratuita, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator